Tribunal: STF
Processo: RE 1145372
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 2, p. 149) interposto contra acórdão da do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2, p. 140), ementado nos seguintes termos: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 147 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela viabilidade da imediata execução da pena imposta ou confirmada pelos tribunais locais após esgotadas as respectivas jurisdições, esta Corte Superior de Justiça tem se posicionado no sentido de que tal possibilidade não se estende às penas restritivas de direitos, tendo em vista a norma contida no artigo 147 da Lei de Execução Penal. Precedentes. 2. Considerando que a conclusão adotada reflete o atual posicionamento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, deve ser mantido o referido decisum pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido. (eDOC 2, p. 139)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, o MPF aponta violação do art. 5º, inciso LVII, e 129, I, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 153)
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou entendimento no sentido de que a pena não pode ser executada provisoriamente, de modo a reafirmar o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5º, inc. LVII da CF.
    Despicienda a discussão sobre a incidência do julgado às penas restritivas de direitos, conforme jurisprudência firmada no ano de 2020 por ambas as Turmas desta Corte, verbis:
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução provisória da pena. Impossibilidade. Entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, nos autos das ADCs 43, 44 e 54. 3. Agravo regimental não provido. (AgR no HC 172.163, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.6.2020)
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução provisória da pena. Impossibilidade. Entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, nos autos das ADCs 43, 44 e 54. 3. Agravo regimental não provido. (AgR no HC 173.164, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.6.2020)
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução provisória da pena. Impossibilidade. Entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, nos autos das ADCs 43, 44 e 54. 3. Agravo regimental não provido. (AgR no HC 168.042, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.6.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO EXAURIMENTO DE TODOS OS RECURSOS VIÁVEIS COM O CONSEQUENTE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015).
    2. Esta SUPREMA CORTE manifestou-se no sentido de que os crimes contra ordem tributária não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal (ARE 999.425 RG/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 16/03/2017, Tema 937).
    3. Com relação à execução provisória da pena restritiva de direitos, em recente sessão do Plenário (7/11/2019), ao finalizar o julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, firmou nova compreensão acerca da possibilidade da execução da pena após a condenação em segunda instância, ocasião em que se assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê o exaurimento de todas as possibilidades de recurso, com o consequente trânsito em julgado da condenação, a fim de que seja iniciado o cumprimento da reprimenda.
    4. A discussão acerca da modalidade e da natureza do dolo dos ora recorrentes não faz parte das razões veiculadas no recurso extraordinário, tese que somente foi levantada nesta via recursal, motivo pelo qual não foi debatida em momento processual anterior. Constitui-se, portanto, em inovação recursal insuscetível de apreciação nesta ocasião
    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE n. 1.263.357-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 
    No mesmo sentido: REs 1.193.670/SC e 1.181.370/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 3.5.2019. Também assevero o julgamento pela Segunda Turma dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 1.190.836/SC, 1.200.860/SC, 1.204.875/SP e 1.204.913/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 3.9.2019; e 1.209.724/SC, 1.209.032/MG, 1.200.880/SC, por mim relatados, DJe 9.10.2019; dentre outros. Recentemente, destaco: RE 1.240.909 AgR/RN e RE 1.233.470 AgR/SP, por mim relatados, Segunda Turma, DJe 12.2.2020.
    Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente